Tribunal: TJBA
Processo: 8030100-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8030100-73.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: MACAÚBAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8000789-88.2025.8.05.0156 PACIENTE: RUFFO LOUIS CRUZ IMPETRANTE: LUCIANA SUELY DA SILVA ESPOSITO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MACAÚBAS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. PEDIDO DE REANÁLISE DA LIMINAR. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO QUE APRECIOU O PLEITO URGENTE. DECISÃO DE NATUREZA SUMÁRIA, SEM INCURSÃO DEFINITIVA NO MÉRITO. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO INDEFERIMENTO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO. ARGUMENTOS APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPERTINÊNCIA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA COMPROVADA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO APARATO ESTATAL. SUCESSIVOS ADIAMENTOS DE AUDIÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTE EXTENSÃO, CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Ruffo Louis Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Macaúbas/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de estelionato majorado contra entidade de direito público (art. 171, § 3º, do Código Penal), sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão periódica da custódia cautelar e desnecessidade da segregação preventiva, com pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser reexaminada a decisão liminar proferida por magistrado posteriormente declarado impedido; (ii) estabelecer se há interesse de agir quanto à rediscussão dos requisitos, necessidade e substituição da prisão preventiva, já apreciados em habeas corpus anterior; (iii) determinar se a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, configura ilegalidade apta à soltura automática; e (iv) definir se a custódia cautelar superior a um ano, sem realização da audiência de instrução e julgamento por motivos atribuíveis ao aparato estatal, caracteriza excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posterior declaração de impedimento do magistrado que indeferiu a liminar não impõe a reabertura da análise do pedido urgente, pois o feito já se encontra devidamente instruído e maduro para julgamento de mérito, ocasião em que os fundamentos do indeferimento liminar são ratificados no voto e as teses defensivas são integralmente examinadas. 4. A existência de habeas corpus anterior, com idêntico pedido ao desta ação, no que toca à tese dos requisitos/necessidade/substituição da custódia cautelar, tratando-se de mera repetição, afasta a possibilidade de reexame por esta Corte, por não existir mais interesse de agir por parte do paciente. 5. A alegação de ausência de reavaliação da prisão preventiva é afastada diante da decisão proferida em 14/04/2026, que analisou a legalidade e a atualidade da custódia, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP. 6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão não acarreta, automaticamente, ilegalidade da custódia, exigindo-se provocação ao juízo competente. 7. Em relação ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o paciente permanece preso cautelarmente desde 12/03/2025 sem encerramento da instrução criminal, ultrapassando período superior a um ano de custódia provisória sem realização da audiência de instrução e julgamento. 8. Os sucessivos adiamentos das audiências decorreram exclusivamente de falhas estruturais e logísticas atribuíveis ao aparato estatal, incluindo ausência de apresentação do preso, incompatibilidade de agenda do estabelecimento prisional e convocação do magistrado para atuação perante o Tribunal. 9. A demora processual não pode ser integralmente suportada pelo acusado quando ausente qualquer contribuição defensiva para o retardamento da marcha processual. 10. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das circunstâncias concretas do caso, sendo incompatível com a garantia constitucional da duração razoável do processo a manutenção indefinida da prisão provisória em razão da ineficiência estatal. 11. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa, evidenciados pelo planejamento confessado de ações semelhantes em diversas cidades do Oeste da Bahia, recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas aptas a resguardar a ordem pública. 12. As medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, proibição de mudança ou ausência da comarca processante ou do domicílio, conforme o caso, sem prévia autorização judicial, com a necessidade de comunicação imediata de alteração de telefone, endereço ou situação familiar e recolhimento domiciliar noturno mostram-se adequadas e proporcionais à tutela cautelar do processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, concedida, com a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus com fundamentos já analisados em mandamus anterior impede nova apreciação por ausência de interesse de agir. 2. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não gera, por si só, ilegalidade da custódia, exigindo-se provocação ao juízo competente. 3. O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal quando decorrente exclusivamente de falhas estruturais imputáveis ao aparato estatal. 4. A ausência de contribuição da defesa para a demora processual reforça a caracterização do excesso de prazo da prisão provisória. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é cabível quando preservada a necessidade de tutela da ordem pública por medidas menos gravosas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319, I, IV e V; CP, art. 171, § 3º; CP, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 177.814/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023; STJ, HC n. 510.258/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/08/2019, DJe 03/09/2019; STF, ADI n. 6581/DF e ADI n. 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08/03/2022; STJ, AgRg no HC n. 825.040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023; STJ, RHC n. 158.318/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29/03/2022, DJe 04/04/2022; TJBA, Habeas Corpus n. 8000142-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 07/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8030100-73.2026.8.05.0000, da comarca de Macaúbas, em que figura como impetrante a advogada Luciana Suely da Silva Esposito e paciente Ruffo Louis Cruz. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder a Ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8030100-73.2026.8.05.0000)